Tribunal: STF
Processo: ARE 1386431
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. PLEITO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DA RETRIBUIÇÃO FINANCEIRA PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE PLANTÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. AFASTADA. LEI Nº 8.272/2017 QUE ALTEROU O VALOR DA RETRIBUIÇÃO TRANSITÓRIA MAJORANDO-O PARA O MONTANTE DE R$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS). PREVISÃO DO §2º DO ART. 2º DA LEI Nº 8.272/2017 QUE NÃO JUSTIFICA A IMPLEMENTAÇÃO TARDIA DO AUMENTO. VIGÊNCIA DA LEI DESDE A SUA PUBLICAÇÃO. PREVISÃO DE PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO NA PRÓPRIA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1- Recurso conhecido porque adequado e tempestivo, estando o ente público dispensado do recolhimento do preparo recursal, nos moldes do art. 1.007, §1º do CPC. 



    2- No caso dos autos, a parte demandante aduz que exerce o cargo de Delegada da Polícia Civil. Aduz que, nos termos da Lei 8.272/2017 (que dispõe sobre alterações no regime jurídico dos servidores ocupantes de cargos efetivos das Carreiras Policiais Civis; reestrutura o Quadro de Cargos em Comissão da Polícia Civil; e dá providências correlatas) faz jus à percepção de diferenças decorrentes a retribuição financeira pelo exercício de atividade de plantão, somente dos meses de março e maio de 2018. 



    3. Em relação a preliminar de incompetência do Juizado Especial em face da complexidade da causa, matéria de ordem pública, que pode ser analisada a qualquer momento, entendo que não merece acolhimento, haja vista que a alegação de que o direito pleiteado pela parte autora depende de prévia comprovação de requisito previsto na Lei nº 8.272/2017, qual seja, a observância do limite de 4% da despesa anual com a folha de pagamento de pessoal das Carreiras Policiais Civis, trata-se, na verdade, de fato que deveria ser demonstrado pelo ente público, nos moldes do art. 373, II, do CPC, assumindo contorno de elemento de prova, não servindo, portanto, para demonstrar a alegada complexidade da causa. Sendo assim, rejeito a preliminar em análise. 



    4. De fato, a Lei nº 8.272/2017 modificou os valores devidos pelo exercício de plantões, majorando-os. Nesses termos, observe-se o art. 2º, da dita norma, que assim dispõe: 



    ‘Art. 2º Fica instituída, no âmbito da Polícia Civil, a retribuição financeira transitória pelo exercício eventual de atividade de plantão, de caráter não incorporável. 



    § 1º Além da sua carga horária ordinária de trabalho, os servidores Policiais Civis, extraordinariamente, podem ser demandados para plantões eventuais de até 12 (doze) horas que, somados, não ultrapassem 80 (oitenta) horas mensais, distribuídas conforme a necessidade do serviço público, mediante o pagamento da respectiva retribuição financeira transitória pelo exercício de atividade de plantão. 



    § 2º O Secretário de Estado da Segurança Pública deve encaminhar, antecipadamente, ao Conselho de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Sergipe – CRAFI/SE, de que trata o Decreto n.º 24.290, de 22 de março de 2007, programação trimestral de gastos com atividades de plantão, cabendo a esse órgão autorizar o pagamento dessa despesa, que não pode exceder a 4% (quatro por cento) da despesa anual com a folha de pagamento de pessoal das Carreiras Policiais Civis, nos termos de norma regulamentar.’ [grifo nosso] 



    5. Em observância ao acima disposto, o ANEXO I da Lei nº 8.272/2017 apresenta os valores de referência para cada plantão de 12 horas, estabelecendo o importe de R$ 900,00 (novecentos reais) para os Delegados de Polícia Civil. 



    6. Frise-se, ainda, as previsões trazidas na Lei 7.870/2014 que, em seu art. 5º, §1º e §5º, dispunha: 



    ‘Art. 5º A retribuição financeira transitória pelo exercício eventual de atividade de plantão não pode ser incorporada à remuneração e nem aos proventos dos membros da carreira de Delegado de Polícia Civil, constituindo, pois, parcela indenizatória decorrente da natureza do trabalho policial civil, sujeito à necessidade de prestação de serviço em plantões eventuais. 



    § 1º O Secretário de Estado da Segurança Pública deverá encaminhar, antecipadamente, ao Conselho de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Sergipe – CRAFI/SE, de que trata o Decreto nº 24.290, de 22 de março de 2007, programação trimestral de gastos com atividade de plantão, cabendo a esse órgão autorizar o pagamento dessa despesa, que não poderá exceder a 4% (quatro por cento) da despesa anual com a folha de pagamento de pessoal dos Delegados de Polícia Civil, nos termos de norma regulamentar. 



    (...) 



    § 5º O valor da parcela de retribuição financeira transitória pelo exercício eventual de atividade de plantão fica definido nos termos do Anexo II desta Lei;’ [destacamos] 



    7. No ANEXO II da Lei nº 7.870/2014 consta que o valor referência da retribuição financeira transitória pelo exercício de eventual atividade de plantão de 12 horas, de fato, era de R$ 500,00 (quinhentos reais) para Delegado de Polícia Civil. 



    8. Diante das disposições legais supramencionadas em conjunto com as demais provas adunadas aos autos, especialmente os documentos acostados às fls. 12 a 18, de fato, o requerente percebia R$ 500,00 (quinhentos reais) pelos plantões prestados. Contudo, é preciso verificar as demais questões afetas à lide para que se perquira acerca da aplicação da norma prevista na Lei nº 8.272/2017 em detrimento da Lei 7.870/2014. 



    9. Em sua defesa, o Estado de Sergipe alega que a Lei nº 8.272/2017 tem eficácia limitada, tendo em vista que em seu art. 2º, §2º, condiciona o pagamento da vantagem à autorização prévia do Conselho de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Sergipe – CRAFI-SE e que a despesa anual com a folha de pagamento de pessoal das Carreiras Policiais Civis não pode exceder a 4% (quatro por cento), sendo, portanto, indevido o pedido de diferença dos valores decorrentes do plantão. 



    10. Ocorre que a referida lei apenas prevê que as escalas dos plantões devem ser encaminhadas com antecedência para o órgão responsável pela fiscalização das despesas, para programação de pagamento. Não há, portanto, limitação a eficácia da sua validade e consequente pagamento dos valores devidos. 



    11. Noutro giro, o art. 9º da Lei nº 8.272/2017, prevê que a referida norma entra em vigor na data da sua publicação, o que ratifica o entendimento de que as diferenças salariais referentes aos plantões devidos aos servidores ocupantes de cargos efetivos das carreiras policiais são exigidos desde 06 de Setembro de 2017, data da sua vigência. 



    12. Ademais, observe-se que a mesma previsão que se encontra no art. 2º, § da Lei 8.272/2017 consta do art. 5º, §1º da Lei 7.870/2014 – já transcritos acima – o que faz crer que o Estado de Sergipe tinha ciência da dita previsão de programação financeira trimestral e dos limites estabelecidos na legislação para o pagamento. Desse modo, não pode o Estado se furtar ao cumprimento da lei por questões orçamentárias ou financeiras que sequer podem ser tidas como supervenientes ou imprevisíveis. 



    13. Pelos mesmos motivos, não há que se falar em incompetência deste Juízo na medida em que sequer se faz necessário adentrar à questão acerca da impossibilidade financeira do Estado de Sergipe para se calcular os percentuais de gastos com pessoal. Assim, em virtude de previsão orçamentária, inexiste óbice financeiro apto a afastar a responsabilidade estatal. 



    14. A alegação estatal de suposta ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal e o consequente ato de improbidade administrativa decorrente do pagamento não restaram comprovados, posto que o ente público sequer acostou aos autos documentação apta a respaldar tal tese de defesa. Frise-se que a gestão de pessoal deve seguir os regramentos legais existentes, não devendo o requerido se furtar de conceder direitos concedidos por lei a seus servidores, ao austero crivo da ausência de programação financeira, destituída de provas, sob pena de enriquecimento ilícito. 



    15. Por conseguinte, devidas as diferenças pleiteadas e, por não ter sido impugnado nenhum documento acostado à exordial em relação às escalas e aos valores já recebidos e por não constarem outras evidências que afastem a validade das informações ali contidas, é de se deferir o pagamento no importe requerido na petição inicial. 



    16. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.



    17. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença combatida. 



    18. Sem condenação ao pagamento das custas processuais. Outrossim, devido pelo recorrente o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme art. 55, segunda parte da Lei 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 165, §§ 10º e 11º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente